Tribunal: STF
Processo: ARE 1374048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação criminal Tráfico de drogas, Receptação e associação criminosa Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e arts. 180, caput, e 288, ambos do Código Penal (Mariana), e art. 288 do Código Penal (Nerisvaldo e Paulo).



    Recurso de Mariana busca absolvição pelo art. 386-IV, CPP ou prisão domiciliar.



    Recurso de Nerisvaldo busca absolvição por falta de provas.



    Recurso de Paulo busca, em preliminar, concessão de justiça gratuita, e a nulidade da sentença por violação do princípio da presunção de inocência. No mérito, absolvição (arts.386-II, III e IV, do CPP), ou a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, penas substitutivas, pena-base mínima, detração penal e regime inicial aberto.



    Pleito de justiça gratuita já atendido na r. sentença.



    Pleito de nulidade rejeitado



    Pleito de aplicação do art.89 da Lei n.9099/95 não ofertado pelo Ministério Público, por falta de preenchimento de requisitos legais.



    Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de um 'tijolo' de maconha (peso de 01quilo e 288 gramas), e de 03 veículos produtos de crime. Denúncia anônima registrada informando presença de caminhão estacionado dentro do sítio. Policiais Militares que se dirigiram ao local, avistaram o caminhão no sítio indicado, consultaram a placa, que indicava ser produto de roubo. Réu Thiago que foi visto saindo do sítio, tentou fuga, mas foi abordado. Dentro do imóvel estava a ré Mariana, esposa de Thiago. Dentro do sítio localizaram mais um caminhão também produto de crime de roubo e um auto Fiat/Doblô, igualmente produto de crime. Localização de um 'tijolo' de maconha dentro da moradia, atrás de um televisor. Ao saírem do sítio para encaminhamento dos detidos, chegaram ao local dois veículos, sendo um Fiat/Palio ocupado por José, Lindomar e Carlos, e um Hyundai/HB-20 conduzido por Milton e com os réus Nerisvaldo e Paulo. Dentro do auto HB-20 localização de dois pares de placas automotivas e ferramentas que servem para adulteração, inclusive lixadeiras. Localização de dinheiro dentro do auto Palio. Veículo HB-20 que também era produto de crime.



    Tráfico evidenciado pelo conjunto probatório.



    Delito de receptação - Alegação de não conhecimento da origem dos veículos isolada nos autos - circunstâncias que demonstram o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a manutenção da condenação. Delito de associação criminosa demonstrado por todas as circunstâncias do caso concreto, inclusive pela organização e divisão de tarefas.



    Dosimetria - Mariana e Thiago (art.33,LT): pena-base justificadamente exasperada. Sem alteração na segunda fase. Vedado o redutor de pena na terceira fase. Para os arts.288 e 180, do Código Penal, justificada exasperação das penas-base, sem alterações nas demais fases. Concurso material de delitos.



    Dosimetria - Paulo e Nerisvaldo (art.288, CP)- penas-base justificadamente exasperadas, sem alteração nas demais fases.



    Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do preenchimento dos requisitos legais.



    Regimes prisionais mantidos.



    Não cabimento de prisão domiciliar para Mariana.



    Detração penal - deve ser analisado pelo MM. Juízo das Execuções criminais.



    Preliminares rejeitadas.



    Recursos Defensivos improvidos.



    Oportunamente, expedição de mandados de prisão, aos sentenciados Nerisvaldo e Paulo Roberto."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente